Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-74.2021.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000876-74.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), RAIMUNDO FARIAS DE BARROS - CPF: 020.356.021-30 (RECORRIDO), THUANY BERNARDO DE LIMA - CPF: 013.644.831-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000876-74.2021.8.11.0080

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Querência/MT

Recorrente(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA

Recorrida(s):

Raimundo Farias De Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e
CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados
, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como
CONDENAR a requerida a pagar a autora, a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, no entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

- DECISÃO ULTRA PETITA

O julgamento ultra petita ocorre quando o Julgador defere mais do que pedido pela parte, ultrapassando os limites do pedido, contudo, não resta verificada, no presente caso, a ocorrência do referido vício.

Deste modo, impõe-se a rejeição da preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

Colendo Pares;

O autor alega que foi vítima de propaganda enganosa, conta que viu um anúncio da empresa Ré por meio da rede social Facebook, sendo anunciado a venda de um veículo Saveiro, no valor de R$ 39.000,00 e em conversa com um vendedor da empresa, chamado Júnior, intermediador da venda, foi informado que seria necessário assinar um contrato de adesão de um dos grupos de consórcio da empresa e prometeu-lhe, que dando entrada no valor de R$ 4.000,00, seria contemplado logo de início e o veículo seria entregue.

Entretanto, após o pagamento, assinou o contrato de adesão e o prometido que seria a entrega do veículo nunca aconteceu, pois, o vendedor da empresa Ré, inventou várias desculpas. Requer a restituição da quantia paga e danos morais.

Em contrapartida, a parte reclamada sustenta que a alegação de publicidade enganosa não prospera, pois houve a assinatura de contrato perfeitamente ciente por ambas as partes, constando todos os termos da contratação no instrumento assinado. Aduz que sempre demonstra que não há garantias de data de contemplação e sim por sorteio ou lance, conforme previsto na Lei Federal n 11.795/2008.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que inexiste provas que o Autor fora induzido a erro e que tenha havido promessa de contemplação imediata, bem como consta de forma clara que o contrato assinado no ID 147974827, se trata de consórcio, bem como neste contém todas as características e prazos.

Assim, em que pese o autor afirmar que houve a promessa de contemplação imediata, não restou comprovada tal alegação, posto que as conversas via aplicativo WhatsApp, colacionadas a exordial, só demonstram a tratativa, não havendo, em momento algum, afirmação por parte do vendedor da entrega imediata do veículo.

Cabe acrescentar que a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Eis entendimentos recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o acórdão foi claro ao consignar que não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

(N.U 1008743-15.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
15/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO

ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

(
N.U 1008743-15.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021
)

Diante dos julgados acima citados e de acordo com as provas coligidas aos autos, em meu entender, inexiste qualquer ato ilícito que possa ensejar o dever de reparação de dano moral em favor do Reclamante.

No tocante ao pedido de restituição dos valores pagos pelo reclamante, entendo que este deve ocorrer nos termos da Lei 11.795/2008, que prevê que nos contratos celebrados após o dia 06.02.2009, data em que entrou em vigor a Lei no 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, deve ocorrer quando da realização a assembleia de contemplação, em face ao disposto nos arts. 22 e 30.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022